Tribunal: STF
Processo: AI 90344
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NOTA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. DECISÃO DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE REGIMENTAL.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DEISAO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
EM MANDADO DE SEGURANÇA, NOS TERMOS DO ART. 21, VI, DA LOMN, TENDO
POR OBJETO MATÉRIA ADMINISTRATIVA, E NÃO TRABALHISTA SE REGE PELOS
PRINCÍPIOS COMUNS, ESTANDO CONSEQUENTEMENTE SUJEITO AOS OBICES
REGIMENTAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.